Tribunal: TJDFT
Processo: 0715779-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715779-50.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em desfavor de VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA: Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio dos executados para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Neste intento, o ente público exequente requereu o prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. Nada a prover. Ré em recuperação judicial, consoante verifica-se na consulta ao processo n. 2008.01.1.103082-9 (ID 68908529), que tramita na VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. Necessidade de suspensão do feito, como determinado pelo STJ - Tema 987 (“Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária. ”). Ante o exposto, suspenda-se a execução até a solução do julgamento do referido recurso repetitivo pelo STJ. Escoado o prazo da suspensão, dê-se vista ao Distrito Federal para que requeira o que for de direito. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator